Tribunal: TJDFT
Processo: 0711491-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. NÃO CABIMENTO. MOMENTO PROCESSUAL INOPORTUNO. MATÉRIA QUE DEVE SER OBJETO DE PROCESSO AUTÔNOMO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM MULTAS. ART. 940 DO CC E ART. 42 DO CDC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA AO DÉBITO EXEQUENDO. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. BASE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO ALCANÇADO PELA PARTE EXECUTADA A SER CALCULADO PELA DIFERENÇA ENTRE O VALOR POSTULADO PELA EXEQUENTE E A QUANTIA EFETIVAMENTE DEVIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. No dispositivo da sentença em cumprimento não se verifica ter sido assegurado à ora agravante nenhum crédito ou direito passível de compensação com a importância por ela devida à agravada. Indispensável que a agravante busque tutela jurisdicional voltada à esperada certificação de que titulariza direito de crédito em relação à agravada pelo pagamento de parcelas do mútuo e pela perda dos direitos aquisitivos dos dois imóveis dados em garantia de alienação fiduciária, com a consolidação da propriedade resolúvel em favor da agravada.

2. A mera alegação de excesso de execução não encerra pressuposto fático justificador do postulado afastamento da presunção de boa-fé da parte credora/recorrida para caracterizar a afirmada má-fé. Tampouco verifica-se hipótese de incidência das multas previstas no art. 940 do CPC e art. 42 do CDC. De igual forma, a mera alegação genérica sem a indicação objetiva que possa caracterizar conduta desleal no processo supostamente praticada pela agravante não é suficiente para acolher o pedido de litigância de má-fé.

3. Impugnação ao cumprimento de sentença parcialmente acolhida para reconhecer excesso de execução. Verba honorária que deve ter como base de cálculo o proveito econômico obtido com o acolhimento da impugnação apresentada pelo devedor. Quantia que, no caso concreto, corresponde à diferença entre o valor reclamado e o apurado em conta elaborada pela Contadoria Judicial.

4. Recursos conhecidos. Agravo de instrumento parcialmente provido e agravo interno julgado prejudicado.